Tribunal: TJSP
Processo: 1020622-98.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Sentença de procedência em relação à empreiteira "Parque Paradiso". Irresignação. Não acolhimento. Abusividade do repasse da cobrança para o promitente comprador. Previsão expressa na Lei do Condomínio (Lei 4.591/64), artigo 44, de que a responsabilidade pela individualização e discriminação das unidades é do incorporador.

Ementa:

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Sentença de procedência em relação à empreiteira "Parque Paradiso". Irresignação. Não acolhimento. Abusividade do repasse da cobrança para o promitente comprador. Previsão expressa na Lei do Condomínio (Lei 4.591/64), artigo 44, de que a responsabilidade pela individualização e discriminação das unidades é do incorporador. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1020622-98.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPACOES
S.A
e
PARQUE
PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado NOÉ ALMEIDA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020622-98.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 2/4
VOTO No 8505
No Processo - Classe:
1020622-98.2017.8.26.0451 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Piracicaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Mauro Antonini
Partes:
Apelantes: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A e
Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda
Apelado: Noé Almeida Lima
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE
ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Sentença de procedência em
relação à empreiteira “Parque Paradiso”. Irresignação. Não
acolhimento. Abusividade do repasse da cobrança para o
promitente comprador. Previsão expressa na Lei do
Condomínio
(Lei
4.591/64),
artigo
44,
de
que
a
responsabilidade pela individualização e discriminação das
unidades é do incorporador. Jurisprudência do TJSP.
Sentença mantida, com a majoração da verba honorária.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 227/229, proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta por Noé
Lima em face de “MRV Engenharia” e “Parque Paradiso Incorporações” (PPI).
O D. Magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora
para responder pelo pedido de devolução da “taxa de atribuição de unidade”, julgando
extinto o feito em relação à MRV.
No mais, julgou procedente a ação em relação à PPI, condenando-a a
restituir ao autor o valor pago (R$ 584,20), com correção monetária pelos índices da
Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado desde o desembolso, acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020622-98.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 3/4
Apenas a PPI recorreu (fls. 232/240), apontando a legalidade da
cobrança, a qual nada mais seria do que um acréscimo ao valor da escritura, de
responsabilidade do comprador, consoante determinação contratual.
Em consequência, postulou a reforma da sentença e a improcedência
do pedido inicial ou, alternativamente, a redução da verba honorária, eis que segundo
o alegado fixada de forma exorbitante e desproporcional.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contrarrazões
(fls. 245/252).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Lei no 4.591/64, dispõe no artigo 44 que:
“Após a concessão do 'habite-se' pela autoridade
administrativa, o incorporador deverá requerer a
averbação da construção das edificações, para efeito de
individualização
e
discriminação
das
unidades,
respondendo perante os adquirentes pelas perdas e
danos que resultem da demora no cumprimento dessa
obrigação”.
Destarte, as despesas com a individualização das unidades são de
responsabilidade da incorporadora construtora, sendo um dos desdobramentos da
incorporação imobiliária, intrínseco à atividade desempenhada.
Consoante a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, inclusive
desta Colenda Câmara:
“REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
ATRIBUIÇÃO
DE
UNIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
Atribuição
de
unidade.
Obrigação
de
responsabilidade
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020622-98.2017.8.26.0451
(R)
Pág. 4/4
incorporadora e construtora (art. 44 da Lei no 4.591/64).
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1056648-11.2017.8.26.0576; Relator J.B. Paula Lima; 10a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 19/03/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de
repetição de indébito. (...). Taxa de atribuição de
unidade. Despesa da incorporadora. Impossibilidade de
atribuição ao promitente-comprador desse encargo.
Obrigação de responsabilidade do incorporador (art. 44
da Lei no 4.591/64). Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA
PARTE
CONHECIDA.
(Apelação
1000429-49.2017.8.26.0132;
Relator
Alexandre
Marcondes; 3a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
23/11/2018)
Portanto, em que pesem as razões recursais, a r. sentença deve ser
mantida.
Por fim, considerando que a condenação foi preservada, a verba
honorária deve ser majorada para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC,
com correção monetária até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora